Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704961-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MONIQUE CASTRO MOLINARI IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. A impetrante esclarece que há equívoco na decisão que indeferiu a petição inicial, pois a tentativa de citação por oficial de justiça foi frustrada, conforme demonstra a certidão de ID no 43741332. Por essa razão, pede a sua reconsideração. 2. O art. 249 do CPC dispõe que "a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio." A regra, portanto, é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital às hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. 3. Admite-se a citação por edital quando as diversas tentativas de localização da parte ré restarem infrutíferas e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la. A excepcionalidade da medida objetiva assegurar e preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Os autos no 0714731-87.2020.8.07.0001 demonstram que, desde julho de 2020, foram efetivadas diversas medidas para a citação da impetrante, inclusive com pesquisas nos sistemas conveniados (INFOJUD, ID no 72867061; Receita Federal, ID no 72867062; RENAJUD, ID no 72867064; SIEL, ID no 72867065 e SISBAJUD, ID no 72867066). 5. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (art. 280 do CPC). 6. A correspondência (Aviso de Recebimento - ID no 76514699) foi entregue no endereço declarado pela impetrante na Justiça Eleitoral (SIEL – ID no 72867065). Por estar situado em loteamento com controle de acesso, a diligência é considerada válida, pois foi entregue a funcionário da portaria, que poderia ter recusado o recebimento se declarasse que a destinatária estava ausente, o que não foi o caso (CPC, art. 248, § 4o). 7. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1601712, 07377448420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. É inviável a discussão quanto à nulidade alegada pela impetrante pela via estreita do mandado de segurança, que somente poderia ser admitido contra ato judicial manifestamente ilegal ou teratológico, sem previsão de insurgência recursal ou para que fosse conferido efeito suspensivo a recurso desprovido desse atributo, hipóteses não identificadas no caso concreto. 9. Ainda que a citação não tenha ocorrido por oficial de justiça, a correspondência com aviso de recebimento foi entregue no condomínio edilício em que a impetrante declarou residir perante a Justiça Eleitoral e o Departamento de Trânsito (ID no 72867064), denotando a validade do ato processual, o que afasta a ilegalidade. 10. Ausentes elementos idôneos suficientes para atestar a ilegalidade defendida pela impetrante, diante da incompatibilidade da dilação probatória com o procedimento especial previsto para o mandado de segurança, o indeferimento da petição inicial é a medida processual cabível. 11. Indefiro o pedido de reconsideração e integro essas razões à decisão de ID no 43730287. Comunique-se à 23aVara Cível de Brasília. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO